Tribunal: STF
Processo: RE 1200123
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 166):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EC N° 20/98. BAIXA RENDA. APLICABILIDADE. I - Benefício que é devido aos dependentes do segurado, não possuindo legitimidade ativa para o pleito o próprio servidor recluso. II - Benefício destinado aos dependentes do servidor de baixa renda. Aplicação da EC n° 20/98 estatuindo sobre a concessão do benefício apenas no caso de servidor que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). III - Critério para concessão do benefício que observa a renda do segurado preso e não dos dependentes. Precedentes. IV - Recurso desprovido.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 188)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, caput, II e XXXVI; e 37, caput, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Ao se adotar o entendimento de que é a renda do servidor que deve servir de parâmetro para a verificação do requisito "baixa renda", está clara a legitimidade do co-autor LINDORF para figurar no polo passivo.” (eDOC 1, p. 224)
    Defende-se, que “o v. acórdão ora impugnado deve ser reformado porque há o interesse processual do servidor recorrente em ter reconhecido judicialmente que o regramento incidente sobre si é o estatutário federal, e que este, no que pertine à pretensão deduzida pelos dependentes, não foi derrogado por qualquer alteração constitucional, e que não se pode aplicar neste mister (do benefício de auxílio -reclusão) o regime jurídico geral previdenciário.” (eDOC 1, p. 225)
    Aduz-se, por fim, que: 
    “Se a Emenda 20/1998 tivesse pretendido estender o disposto no art. 201, da Constituição, ao pessoal atrelado ao regime previdenciário especial definido no art. 40, da Carta, a referida emenda teria acrescentado algum preceptivo desse conteúdo na Seção II (Dos Servidores Públicos) do Capitulo VII (Da Administração Pública) do Titulo III (Da Organização do Estado), no próprio art. 40, o que não ocorreu -e não por um mero erro de técnica legislativa, mas, sim, porque a alteração foi destinada ao art. 201, da Constituição Federal, na Seção III (Da Previdência Social) do Capitulo II (Da Seguridade Social) do Título VIII (Da Ordem Social), para o pessoal vinculado ao regime geral da previdência social.” (eDOC 1, p. 228)
     A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário quanto ao coautor Lindorf Sampaio Carrijo e, no que tange aos demais coautores, admitiu o apelo extremo. (eDOC 1, pp. 272/273)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 1, pp. 160-162)
    “O caso dos autos é de pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido do autor de pagamento de auxílio -reclusão sob o fundamento de que o benefício é destinado apenas aos trabalhadores de baixa renda. Ao início, assevero que não merece reforma a sentença que extinguiu o processo com relação ao co-autor LINDORF SAMPAIO CARRIJO, tendo em vista que nos termos dos artigos 201, caput, da CF/88 e 229, caput, da Lei 8.112/90, o auxílio -reclusão constitui benefício devido aos dependentes do segurado, destarte, não possuindo legitimidade para figurar no pólo ativo da ação o próprio servidor que se encontrava preso. 
    (...)
    Da leitura dos excogitados dispositivos constitucionais verifica-se uma limitação na concessão do auxílio -reclusão que passou a ser devido apenas aos servidores cuja remuneração bruta não ultrapasse o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Assim, da interpretação das normas acima transcritas, denota-se que o auxílio -reclusão constitui benefício devido aos dependentes dos segurados de baixa renda, entendendo-se pela designação "baixa -renda" aqueles servidores que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), por outro lado tal sistema sendo aplicável aos servidores públicos federais tendo em vista o disposto no art. 40, §12 da CF/88, segundo o qual "o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social." No caso dos autos, o documento de fls. 35 comprova que o servidor LINDORF SAMPAIO CARRIJO auferia, em abril de 2009, renda muito superior a R$ 360,00, fato que inviabiliza, portanto, a concessão do auxílio -reclusão pretendido.” 
    De início, cumpre asseverar a inaplicabilidade do conteúdo do acórdão proferido no RE-RG 587.365, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social, pois o objeto do julgamento era a (in)constitucionalidade do artigo 116, do Decreto 3.048/99, cujos destinatários são os segurados do Regime Geral de Previdência Social. 
    Neste sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.510.425/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 229 DA LEI 8.112/90. ART. 13 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ”.
    Inaplicável, portanto, a aplicação do Tema 89, da sistemática de repercussão geral, cujo recurso-paradigma (RE-RG 587.365) trata especificamente dos servidores e segurados regidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
    No entanto, para divergir do entendimento do Tribunal a quo no que se refere à concessão de auxílio-reclusão a servidor público, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.112/1990), e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da súmula 279 do STF.
    Nesse sentido, confira-se, à guisa de exemplo, decisão monocrática proferida em hipótese análoga: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO–RECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ARTIGO 229 DA LEI 8.112/1990. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 855.441, rel. min. Luiz Fux, DJe de 8/8/2018) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente